Tribunal: STF
Processo: ARE 1399177
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA. DIRIGENTE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR PARTICULAR. É da Justiça Federal a competência para apreciação de mandado de segurança impetrado contra ato de dirigente de estabelecimento de ensino superior particular, o qual exerce função delegada pelo poder publico federal, nos termos do precedente da Corte Superior (STJ – repetitivo - REsp. 1.344.771/PR). Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (eDOC 13, p. 1) 



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (eDOC 20).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no at. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 6º e 205 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, defende-se, em síntese, que a educação é um direito fundamental e que a Lei de Diretrizes da Educação, Lei 9.394/1996, “é regra geral que deve ser observada pelas instituições educacionais federais, estaduais e municipais” (eDOC 22, p. 21). Além disso, sustenta-se que é competência privativa da União legislar sobre educação, contudo essa competência não estabelece como consequência a competência da Justiça Federal para processar e julgar causas que figuram com parte instituição de ensino particular estadual.



    É o relatório. 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Isso porque está Corte possui entendimento pacífico no sentido de que nas causas envolvendo o Sistema Federal de Educação existe interesse da União e, por consequência, caracterizada a competência da Justiça Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Plenário desta Corte, ao julgar a ADI 2.501/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, concluiu que as instituições privadas de ensino superior se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996). Precedentes. II No caso dos autos, a Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu VIZIVALI integra o Sistema Federal de Educação, o que evidencia o interesse da União no feito mormente pela sua competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação e a competência da justiça federal para o seu julgamento. Precedentes. III Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE-AgR 692.456, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 6/11/2014; grifei) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. 3. Negativa de expedição de diploma de curso de ensino a distância. Ausência de credenciamento da instituição pelo Ministério da Educação 4. Competência da Justiça Federal (art. 109, I, da CF). Interesse da União. 5. Carência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE-AgR 750.186, de minha relatoria, DJe de 27/8/2014) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Plenário desta Corte, ao julgar a ADI 2.501/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, concluiu que as instituições privadas de ensino superior se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996). Precedentes. II - No caso dos autos, a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu integra o Sistema Federal de Educação, o que evidencia o interesse da União no feito mormente pela sua competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação e a competência da Justiça Federal para o seu julgamento. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015)”. (RE 1.300.785-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 12/3/2021) 



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente